Tribunal: TJSP
Processo: 1007354-26.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – OAB - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que celebrou propostas de adesão a cartão de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – OAB - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que celebrou propostas de adesão a cartão de crédito administrado pela ré – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartão de crédito devidamente utilizado pela autora - Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – III - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer os débitos pelos quais seu nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos – IV - Demonstrado que a patrona da autora possivelmente comete utilização predatória do Poder Judiciário - Incumbe ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, inclusive com a possibilidade de oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública, dentre outras instituições e órgãos – Inteligência do art. 139 do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Mantida a determinação de expedição de ofício à Ordem de Advogados do Brasil, para eventuais providências cabíveis – V - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."